Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013437-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOKE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXEGESE DO ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – ADVERTÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, não se enquadrando no rol taxativo dos artigos 5o, LXX, da CF e 21 da Lei 12.016/2009. (STJ - RMS: 51949 ES 2016/0234829-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança Coletivo no 1013437-11.2023.8.11.0000, por ilegitimidade ativa. (Id. 176226184).

Em breve síntese, a agravante, nas razões de Id. 177311166, defende o desacerto da decisão agravada porque a atuação coletiva da Defensoria Pública encontra amparo na Constituição Federal, que se ramifica pelo microssistema de atuação coletiva que envolvem proteção de direitos das pessoas e famílias hipossuficientes em condição de maior vulnerabilidade social.

Em seguida, assevera não ter sido observado o princípio da efetividade das ações coletivas e, embora a Defensoria Pública não conste expressamente como parte legítima na legislação, deve ser feita uma interpretação sistemática de dispositivos da Constituição e da Lei do Mandado de Segurança, para que a Instituição possa fazer valer o direito da coletividade que se encontra em situação de vulnerabilidade social, na busca pela moradia, continuação do plantio em regime familiar, cultivo de árvores frutíferas, hortaliças e animais.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do
mandamus
. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático deste relator que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança Coletivo no 1013437-11.2023.8.11.0000, por ilegitimidade ativa da impetrante. (Id. 6108903).

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Infere-se que o Mandado de Segurança Coletivo foi interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, Dr. Valter Fabricio Simioni Da Silva que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 0009381-07.2015.8.11.0040, código 137504, proposta pelo senhor Alcides Bertoti Pereira, em observância à decisão que determinou o revigoramento de liminar de reintegração de posse em favor do autor no imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde/Assentamento São Aladim, situado na MT 222, Município de Ipiranga do Norte-MT, sentido Sinop-MT, com aproximadamente 1.518,52 hectares, determinou a expedição de ofício ao Município de Ipiranga do Norte para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a realocação das famílias invasoras identificadas no estudo desenvolvido pela Comissão de Assuntos Fundiários do TJMT. E, observada ou não essa obrigação judicial, ultrapassado o prazo acima estabelecido, seja dado imediato cumprimento à decisão de Id. 105797596 - da origem.

Em suas razões, a impetrante consigna que o presente
writ
visa garantir a proteção dos direitos coletivos ameaçados ou violados de todos os moradores (cerca de 140 famílias) do Assentamento denominado São Aladim, situado em área Rural de Posse Coletiva, assentados no imóvel rural Fazenda Rio Verde, situado na Rodovia MT 222, KM 42, que, por decisão de judicial, deverão deixarem suas residências, sob pena do uso da força policial, independente de realocação pelo Município de Ipiranga do Norte-MT.

Registra que, dentre suas atribuições na atuação de interesses de pessoas vulneráveis, encontra-se a tutela de direitos coletivos em que há litígios pela posse dos que buscam subsistência no imóvel rural, sendo parte legitima para impetração de Mandado de Segurança de natureza coletiva.

Todavia, no rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo previsto no art. 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, assim como no art. 21 da Lei no 12.016/2009 não elenca a Defensoria Pública.

As disposições normativas mencionadas têm, respectivamente, as seguintes redações:

“Art. 5o. (...)

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.”

Daí se vê que a Defensoria Pública não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa de direitos ou prerrogativas de seus assistidos, restando, portanto, caracterizada a inadequação da via eleita e, por consequência, ausentes os requisitos essenciais da petição inicial, sendo seu indeferimento medida que se impõe.

Nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. A Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, não se enquadrando no rol taxativo dos artigos 5o, LXX, da CF e 21 da Lei 12.016/2009. Precedente: RMS 49.257/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2015. 2. Recurso não provido.” (STJ - RMS: 51949 ES 2016/0234829-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Além disso, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que somente pode ser utilizado quando não restarem outras opções àquele que tiver o seu direito tolhido por ato de autoridade pública. Ou seja, o
mandamus
não pode suprir os recursos cabíveis, tendo em vista que a própria natureza da ação mandamental não é de reformar as decisões judiciais, mas de prestar tutela quando o requerente não tiver outros meios de impugnar determinado ato público.

Ademais, importa registrar que o artigo 161, § 1o, do Regimento Interno do TJMT, prevê a possibilidade de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, por decisão do relator, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltarem requisitos da Lei no 12.016/2009, tal como ocorreu na hipótese em debate.

Denota-se, portanto, o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada, pois sequer trouxe qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024